Tribunal: TCU
Processo: 025.088/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8404/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.088/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mariah Rafaela Cordeiro Gonzaga da Silva (CPF XXX.413.057-XX); Mariângela Rebelo Maia (CPF XXX.895.387-XX); Mirani Cristina de Barros (CPF XXX.717.877-XX); Natascha Scagliusi (CPF XXX.769.527-XX); Nobuyoshi Chinen (CPF XXX.226.198-XX); Pedro Ângelo Medeiros Fonini (CPF XXX.526.877-XX); Rafael Berg Esteves Trianon (CPF XXX.391.407-XX); Rafael Souza dos Santos (CPF XXX.826.567-XX); Rafael Teixeira do Nascimento (CPF XXX.096.407-XX) e Raquel de Oliveira Araújo (CPF XXX.958.867-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.